Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725459-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravada/ré para apresentar contraminuta ao agravo interno de ID 40369959. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora